Tribunal: TJBA
Processo: 8001133-35.2019.8.05.0106
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001133-35.2019.8.05.0106

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: B. A. D. S. e outros

Advogado(s):

RECORRIDO: MUNICIPIO DE IPIRA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À SAÚDE. RECUSA PELO ENTE PÚBLICO N
O
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
.
MENOR PORTADOR DE

TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE – TDAH.

NECESSIDADE DO TRATAMENTO ADEQUADO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO. ART. 196, DA CF/88.
Sentença reformada em parte. Fixação de Honorários advocatícios em favor da defensoria pública. Devidos. Novo entendimento consolidado pelo stf em sede de repercussão geral. R4 1140005 (tema 1.002).
reexame necessário parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário
nº.
0501007-59.2015.8.05.0250,
d
e
Ipirá
tendo como remetente o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara
Criminal
, da Comarca de
Ipirá
, e interessados
B.A.D.S., REP. POR VERONILDE SANTOS ALMEIDA,
MUNICÍPIO DE IPIRÁ e
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO,
de acordo com o voto de sua Relatora.